Tribunal: TJDFT
Processo: 0720156-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILDADE. MORA DO DEVEDOR. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. LEGALIDADE. INSCRIÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL. NÃO CABIMENTO.
1. Os contratos de cédula de crédito rural não são interpretados à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois têm por finalidade o fomento da atividade empresarial, que não se amolda ao destinatário final, conforme dispõe a legislação consumerista.
2. A inadimplência de qualquer obrigação prevista em contrato de cédula de crédito rural autoriza o vencimento antecipado da dívida com as consequências daí advindas, nos termos do artigo 11 do Decreto-Lei 167/1967.
3. Consiste exercício regular do direito do credor a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, em razão da mora.
4. Nos termos do que dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil, o dever de reparação pressupõe a demonstração dos requisitos inerentes à responsabilidade civil, quais sejam: ato ilícito; nexo causal e dano. Ausente algum desses requisitos, resta afastado o dever de indenizar.
5. Recurso conhecido e desprovido.